Tribunal: TJMT
Processo: 0005959-09.2015.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0005959-09.2015.8.11.0045
APELANTES: MINERAÇÃO TOLEDO LTDA e BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROTESTO DE DUPLICATA SEM ACEITE – DANO MORAL – IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A duplicata só se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo.
Nesse sentido, estando a duplicata sem aceite e não havendo provas de que a mercadoria tenha sido efetivamente entregue ao sacado, carecendo, pois, de lastro, torna-se indevido o protesto levado a efeito, assim como a restrição no Serasa.
É presumido o dano moral, por inegável abalo ao nome, direito da personalidade.
A indenização por dano moral foi arbitrada conforme o prudente arbítrio do julgador, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005959-09.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 120.151.569-68 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MINERACAO TOLEDO LTDA - CNPJ: 24.728.750/0001-42 (APELANTE), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4516-06 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINERACAO TOLEDO LTDA - CNPJ: 24.728.750/0001-42 (APELADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4516-06 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 120.151.569-68 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROTESTO DE DUPLICATA SEM ACEITE – DANO MORAL –
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A duplicata só se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo.

Nesse sentido, estando a duplicata sem aceite e não havendo provas de que a mercadoria tenha sido efetivamente entregue ao sacado, carecendo, pois, de lastro, torna-se indevido o protesto levado a efeito, assim como a restrição no Serasa.

É presumido o dano moral, por inegável abalo ao nome, direito da personalidade.

A indenização por dano moral foi arbitrada conforme o prudente arbítrio do julgador, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0005959-09.2015.8.11.0045

APELANTES:

MINERAÇÃO TOLEDO LTDA e BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa
MINERAÇÃO TOLEDO LTDA
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto, Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n. 0005959-09.2015.8.11.0045 (Código 113737)
,
ajuizada por
OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade da dívida de R$11.565,40 (onze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), determinando-se o cancelamento do protesto e a exclusão do nome da parte requerente do órgão de proteção ao crédito, confirmando a tutela antecipada outrora deferida; além de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), incidindo os juros moratórios a partir do evento danoso, e, correção monetária desde o arbitramento e ainda o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante,
Mineração Toledo LTDA
, em suas razões recursais aduz que a questão se trata de relatividade comercial entre as partes, onde o requerente adquiriu pedra e areia da recorrente, para construção do armazém de sua propriedade.

Explica que “
os E-mails trocados entre o filho do Apelado e a Empresa ora Apelante, demonstram a relatividade comercial havida entre as partes, SENDO INEGÁVEL, posto que foi demonstrado pelas fotos abaixo que a PEDRA e AREIA ainda estavam alocadas em frente a obra do Apelado
” (sic).

Ainda, ressalta que “
no momento do depoimento pessoal do Apelado, este informou que estava construindo um armazém em sua propriedade e inclusive que adquiriu os produtos (Pedra e Areia) da Apelante
” (sic).

No que diz respeito ao dano moral, transcreve que “
em momento algum ficou comprovado os supostos danos sofridos pelo Apelado, na medida em que não há nos autos qualquer elemento de prova capaz de ensejar a responsabilidade da Apelante pela suposta diminuição do patrimônio moral daquela que não ocorreu
” (sic).

Por fim, pugna pela condenação do autor em litigância de má-fé, pois afirmou que não realizou negócio jurídico com a empresa requerente, porém, na audiência de instrução ratifica a aquisição dos produtos.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 143690230).

Por sua vez,
Banco do Brasil
explica que não houve nenhuma irregularidade cometida por ele, ressaltando que sua conduta pauta-se no exercício regular de um direito reconhecido.

Dessa forma, entende abusiva a indenização pleiteada pelo autor, pois não foi demonstrou nenhum prejuízo de ordem material ou moral. Alternativamente, pugna pela redução da indenização e também dos honorários sucumbenciais (id. 143690236).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos ao fundamento de que “
celebrou na data de 26/07/2012, com a empresa CONSTRUTORA GRANDO LTDA., um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL para a construção de um Armazém em sua propriedade rural”
(sic), cujo término da construção do silo se deu no início de 2013, conforme comprovado por depoimento testemunhal.

Entretanto, menciona que “
a duplicata protestada foi emitida cerca de 9 (nove) meses após o término da construção do armazém
” (sic).

Elucida que “
a empresa requerida/apelante não conseguiu receber da CONSTRUTORA GRANDO LTDA., e achou melhor cobrar a dívida do apelado/autor, como se este fosse o legítimo devedor, o que absolutamente não é verdade
” (sic).

Sustenta que “
ficou pactuado nas Cláusulas 5a e 6a do referido CONTRATO que era responsabilidade única e exclusiva da empresa contratada (CONSTRUTORA GRANDO LTDA.) a mão-de-obra completa, aterro da obra e os materiais necessários para a obra, o pagamento de salários dos funcionários e transporte dos funcionários”
(sic), portanto, o autor não tinha qualquer responsabilidade pela compra de materiais a serem utilizados na obra.

Explica que “
durante a construção do armazém a empresa requerida/apelante (MINERAÇÃO TOLEDO LTDA.) emitiu, por sua conta e sem qualquer autorização neste sentido, salvo engano, em duas oportunidades, notas fiscais de aquisição de areia e pedra em nome do apelado/autor, e não em nome da CONSTRUTORA GRANDO LTDA., conforme se observa dos e-mails juntados pela ré na contestação. Porém, a empresa apelante/requerida o fez durante o período de construção do armazém
” (sic).

Justifica que “
o fato de o apelado/autor ter permitido a emissão das notas fiscais mencionado no parágrafo anterior em seu nome é porque o mesmo ainda tinha valores a pagar à construtora, ou seja, o apelado/autor poderia pagar à apelante/requerida e descontar o valor da construtora, já que ela era a responsável pelo pagamento. Ou seja, nas referidas oportunidades não houve prejuízo ao apelado/autor. Porém, a situação dos autos é distinta, pois as notas fiscais sub judice foram emitidas cerca de nove meses após o término da obra, já tendo o apelado/autor quitado sua dívida com a construtora”
(sic).

Portanto, aduz que “
a duplicata protestada é nula e não têm lastro, inexistindo causa debendi a ampará-la, devendo a apelante/requerida cobrar sua dívida junto à CONSTRUTORA GRANDO LTDA
” (sic).

Ressalta inclusive “
que não há comprovação alguma da entrega da mercadoria (areia e pedra), ônus este exclusivo da apelante/requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC
” (sic).

Quanto ao depoimento pessoal do autor, elucida que “
o mesmo não tem qualquer conhecimento dos fatos que culminaram no ajuizamento da presente ação, até porque, o autor/apelado é pessoa idosa, com mais de 80 (oitenta) anos, aposentado, sendo que quem cuida dos negócios da família é seu filho GILSON COELHO DE OLIVEIRA
” (sic).

Todavia, anuncia que a testemunha PAULO MARTINS foi esclarecedor ao afirmar a forma como era adquirida e contratada os serviços pela construtora.

Quanto ao dano moral sofrido descreve ser inconteste, pois teve seu nome protestado e negativado indevidamente, ressaltando que “
a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência
” (sic).

Quanto as irresignações do Banco do Brasil, defende que ele “
teve participação direta no ato, vez que negativou a promissória mercantil sem aceite
” (sic), portanto, “
na qualidade de prestador de serviços, deveria o banco requerido ter analisado a origem do negócio
” (sic).

Por outro lado, sustenta que “
os valores dos danos morais foram fixados com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa dos ofensores, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 143723664).

Os preparos foram recolhidos (Id. 143690234 e 143690237).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto, indenização por danos morais e repetição de indébito em face da
MINERAÇÃO TOLEDO LTDA
e do
BANCO DO BRASIL S/A
, uma vez que seu nome foi negativado e protestado por uma dívida que desconhece, no valor R$11.565,40 (onze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

A primeira demandada defendeu em sua contestação que o respectivo valor diz respeito à aquisição de areia e pedra, utilizadas para a construção de um armazém na propriedade rural do autor, denominada Fazenda Alvorada, localizada no Município de Porto dos Gaúchos-MT.

Posteriormente, o autor informou que em 26/07/2012 firmou com a empresa Construtora Grando LTDA., um contrato de prestação de serviços em construção civil para a edificação do citado armazém para estocagem de grãos, cuja construtora detinha responsabilidade pelas aquisições da mão-de-obra completa, aterro e os materiais necessários, o pagamento de salários dos funcionários e transporte, conforme está previsto na cláusula 6a da avença
[1]
, sendo que o serviço deveria ser executado em 4 (quatro) meses, também conforme previsão contratual (id. 143690221 - Pág. 48 a 50).

Segundo informações dos autos, em que pese o prazo previsto de 4 (quatro) meses para a finalização do armazém, a obra finalizou somente no inicio de 2013, em razão das fortes chuvas.

O autor informou que durante a construção do armazém a empresa requerida emitiu, por sua conta, 2 (duas) notas fiscais de aquisição de areia e pedra em nome do autor, ao invés da CONSTRUTORA GRANDO LTDA., o que se confirma pelos e-mails juntados pela ré na contestação (id. 143690220 - Pág. 3 a 6).

Segundo o autor houve essa permissão porque tinha valores a pagar à construtora e iria abater na dívida, sendo que nessas oportunidades em que foram emitidas as notas fiscais em seu nome não houve prejuízo.

Ocorre que é possível atestar que as notas fiscais protestadas são diversas, até mesmo porque foram emitidas 9 (nove) meses após o término da obra, durante período, inclusive, que o autor já havia quitado sua dívida com a construtora, conforme recibos de pagamentos anexos (id. 143690222 - Pág. 1 a 5).

E pelo que se infere dos autos, a nota fiscal foi emitida em 28/10/2013 e protestada em 29/11/2013 (id. 143690217 - Pág. 35), sendo que a inclusão do Serasa data de 29/11/2013 (id. 143690217 - Pág. 37), portanto, bem posteriores ao término da obra.

Durante a instrução processual foi possível atestar que o autor é uma pessoa idosa, que a época contava com mais de 80 (oitenta) anos, e segundo depoimento, quem administrava os negócios era seu filho GILSON COELHO DE OLIVEIRA. Ainda, na instrução, confirmou que todos os serviços prestados foram adimplidos (id. 143690228 - Pág. 1).

Para corroborar a testemunha PAULO MARTINS foi esclarecedor ao informar que:

“Que trabalhou para o autor de 2012 até janeiro de 2013, fazendo montagem de silo e secador no armazém dele; Que a fazenda fica próxima ao Simione, proximamente 140 km de Sinop; Que o trabalho durou cerca de 3 meses de serviço; Que a testemunha foi fazer a montagem do silo; Que foi contratada uma empresa para prestar o serviço na obra denominada “Grando”, cujo apelido do proprietário era “Bidu”;
Que a empresa forneceu areia e pedra para a fazenda na época; Que quem comprava essas coisas era a empresa contratada
, assim como a testemunha foi contratada para exercer o serviço na fazenda;
Que quem adquiriu o material para a construção do silo foi a própria construtora Grando
; Que tem conhecimento de que chegava pedra e areia na obra; Afirma que o contrato entre o autor e a ré era que a construtora era responsável por adquirir o material; Que o vulgo “Bidu” sempre se encontrava fiscalizando a obra, inclusive era ele quem fazia o pagamento do pessoal” (id.
143690228 - Pág. 1)
.

Dessa forma, conclui-se que não há elementos concretos de prova a demonstrar a efetiva concretização do negócio jurídico subjacente com o autor no segundo semestre de 2013, pois sequer há, na nota fiscal apresentada, a assinatura dele atestando o recebimento dos produtos supostamente adquiridos.

Ademais, o simples fato das duplicatas terem sido levadas a protesto não pode ser considerado como prova de entrega das mercadorias.

Diante disso, deve ser mantida a inexistência do débito objeto da lide, por ausência de aceite.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – BANCO ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante o banco tenha atuado como mero mandatário da cobrança, levou a protesto título ausente de higidez, eis que a duplicata protestada se encontra sem aceite e desprovida de quaisquer documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, incorrendo, assim, em conduta negligente
.

A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que o banco endossatário tem legitimidade passiva para figurar na ação de indenização.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

(N.U 1015154-54.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO DE TÍTULO ENDOSSADO – SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – PROTESTO INDEVIDO
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata mercantil é um título de crédito de natureza causal, tendo como pressuposto sempre estar relacionada a determinado negócio jurídico subjacente, consistente em compra e venda mercantil ou prestação de serviço.

Desta forma, sem a efetiva comprovação da entrega das mercadorias, não poderia a credora ter levado o título a protesto
.

O protesto indevido configura dano moral, prescindindo de qualquer outra prova de prejuízo ou lesão sofrida. (N.U 1022983-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DUPLICATAS SEM ACEITE
– ENDOSSO MANDATO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENDOSSATÁRIA –
PROTESTO EFETIVADO SEM A EXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA
- TÍTULO SEM HIGIDEZ – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO PROTESTO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011) 2. Enquadra-se como conduta culposa do Banco a atitude de receber a duplicada sem aceite e, sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, efetuar o protesto do título. 3. No caso de protesto indevido de cártula, o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, independe da comprovação efetiva do dano sofrido pela parte autora. 4. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota”. (TJ-MT 10007673920178110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2020)

No que pertine ao dano moral, as recorrentes sustentam que não é devido por ausência de comprovação dos danos sofridos.

Ocorre que, configurado o ato ilícito perpetrado pelos recorrentes, diante da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito e protesto, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano, é
in re ipsa
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização deve ser fixado com moderação, haja vista que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, qual seja, o protesto indevido do nome do apelado.

A indenização por danos morais possui dois objetivos e, assim, um caráter duplo: punir o autor da lesão e desestimular a ocorrência de novas condutas lesivas (caráter punitivo-pedagógico), bem como compensar a vítima pelo dano sofrido (caráter compensatório).

Assim, para a fixação de seu valor, devem ser levados em conta esses objetivos, assim como outros critérios, tais como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano.

Na hipótese, verifica-se que o valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
é adequado para compensar o abalo suportado pelo recorrido em razão dos danos decorrentes da conduta das recorrentes, e atende ao binômio de compensação da dor suportada, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO MEDIANTE CESSÃO CIVIL –
DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS SEM LASTRO
– APONTAMENTO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCEÇÕES PESSOAIS – POSSIBILIDADE –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que a transferência do crédito se dá por cessão civil, a securitizadora não se encontra a salvo das exceções pessoais porventura opostas pela parte devedora.

Não comprovada a relação negocial que teria originado o débito, máxime porque as notas fiscais emitidas não contam com assinatura no campo de aceite, tampouco com a data de recebimento das mercadorias, é de ser mantida a condenação decorrentes da negativação indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.

(N.U 1001502-54.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

No que diz respeito aos honorários de sucumbência, tem-se que o percentual já foi fixado no mínimo legal, qual seja 10% sobre o valor dado à causa, portanto, não comporta redução.

Por fim, não há que se falar em condenação do autor por litigância de má-fé, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
CLÁUSULA 6a – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: Serpa de responsabilidade a da empresa contratada a mão-de-obra completa, aterro da obra e os materiais necessários para a obra, o pagamento do salário dos funcionários, ferramentas e transporte dos funcionários.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022